Tribunal: TJES
Processo: 0013333-89.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013333-89.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURECI SOARES DE OLIVEIRA e outros (4)

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DO DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ORIGINAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível e apelação cível adesiva interpostos, respectivamente, pelo Banco Votorantim S/A e pelos autores Abel Ribeiro da Silva e Eduardo Barbosa do Nascimento, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória. A sentença de primeira instância condenou a instituição financeira ao pagamento de lucros cessantes e fixou indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a manutenção indevida do gravame configurou ato ilícito com potencial para gerar indenização por danos morais e materiais; (ii) examinar a existência de nexo causal entre o ato e os alegados lucros cessantes; (iii) determinar a suficiência do montante fixado para danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de primeira instância reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante Maureci Soares de Oliveira. Tal decisão não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação adesiva, acarretando a preclusão do tema e a formação de coisa julgada material, o que, por via reflexa, retira a legitimidade recursal da autora para impugnar os demais capítulos da sentença.

5. A manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária, por si só, não impede o licenciamento e a circulação do veículo, conforme os artigos 130 e 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A ausência de prova de impedimento efetivo ao licenciamento do veículo ou de contratos de transporte não celebrados inviabiliza a configuração dos lucros cessantes, conforme disposto no art. 402 do Código Civil, que exige demonstração de perda razoável e direta do lucro esperado.

7. Não há nos autos evidências de que o gravame gerou abalo moral significativo aos autores Abel Ribeiro da Silva e Eduardo Barbosa do Nascimento, extrapolando o mero dissabor. Assim, o reconhecimento de danos morais requer comprovação de consequências negativas que transcendam situações cotidianas, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Banco Votorantim S/A provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo dos autores julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de lucros cessantes exige demonstração objetiva e específica da perda patrimonial diretamente vinculada ao ato ilícito.

2. A manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, sem comprovação de consequências negativas significativas, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 130 e 131, §2º; CC, art. 402; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, e 996.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, APL 5001802-35.2022.8.24.0065, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, julgado em 05/11/2024.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de MAURECI SOARES DE OLIVEIRA; conhecer e dar provimento ao recurso de BV FINANCEIRA S.A.; julgar prejudicado o recurso de ABEL RIBEIRO DA SILVA e EDUARDO BARBOSA DO NASCIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013333-89.2016.8.08.0024

RECORRENTES
: BANCO VOTORANTIM S/A E OUTROS

RECORRIDO
: ABEL RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO VOTORANTIM S/A
e
ABEL RIBEIRO DA SILVA

E OUTROS
interpuseram, respectivamente,
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “ação de indenização por danos morais e lucros cessantes”, ajuizada por
ABEL RIBEIRO DA SILVA, MAURECI SOARES DE OLIVEIRA
e
EDUARDO BARBOSA DO NASCIMENTO
em face de
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de lucros cessantes e indenização a título de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo mil reais para cada um dos autor.

Antes de analisar a controvérsia devolvida, passo ao exame da ilegitimidade recursal da apelante Maureci Soares de Oliveira.

DA ILEGITIMIDADE RECURSAL DE MAURECI SOARES DE OLIVEIRA

Prescreve o art. 996 que
“[o] recurso pode ser interposto pela
parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

Ao analisar as razões recursais do apelo adesivo, observo que a parte Maureci Soares de Oliveira se insurge sobre a suposta improcedência do pedido de danos morais. No entanto, a r. Sentença reconheceu a ilegitimidade da apelante, extinguindo o processo sem resolução na forma do art. 485, IV,
matéria não devolvida pela apelante em seu apelo
.

Com efeito, manejado recurso sem insurgência contra a matéria preliminar supracitada, operou-se a preclusão e, via reflexa, a coisa julgada em relação àquele capítulo da sentença.

Por consequência, a parte Maureci Soares de Oliveira tornou-se parte ilegítima para recorrer da r. Sentença em relação ao pedido de danos morais outrora requerido na inicial, não sendo possível conhecer do seu recurso.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Maureci Soares de Oliveira.

É como voto.

DO MÉRITO

Passo ao exame conjunto dos apelos subsistentes.

Ao revolver os autos, observo que os autores Abel Ribeiro do Nascimento e Eduardo Barbosa do Nascimento ajuizaram ação indenizatória visando a condenação do Banco Votorantim S/A ao pagamento de lucros cessantes e reparação por danos morais.

Na narrativa inicial consta que Eduardo teria vendido um caminhão a Abel, desalienado e sem gravames, que era utilizado para transporte de cargas. No entanto, após ter quitado a dívida e transferido o carro, o adquirente foi surpreendido com um registro de alienação fiduciária realizado pela instituição financeira em nome de Eduardo, o que impossibilitou o licenciamento anual do veículo e a continuidade do trabalho de transporte de cargas.

Apresentadada a defesa e realizada a instrução probatória, adveio a r. Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o banco sustenta a falta de comprovação de lucros cessantes e a ausência de elementos suficientes para justificar o dano moral. Considerando os documentos apresentados e a jurisprudência relacionada, defende a improcedência do pedido de danos morais e lucros cessantes.

Já os os autores apelam de forma adesiva alegando que o valor de danos morais fixado é insuficiente para reparar os danos sofridos, especialmente considerando as dificuldades financeiras enfrentadas pelos autores. Requerem a majoração do valor da indenização e o reconhecimento do dano moral sofrido por Maureci Soares de Oliveira, além de uma adequação dos honorários advocatícios.

Muito bem.

É incontroverso nos autos que a instituição financeira incluiu indevidamente gravame de alienação fiduciária sobre o veículo adquirido pelo autor Abel Ribeiro da Silva, anteriormente de propriedade de Eduardo Barbosa do Nascimento.

Subsiste, ainda, controvérsia a respeito do pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

A teor do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro,
“
[t]odo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via,
deverá ser licenciado anualmente
pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo
”.
Em complemento, o §2º, do art. 131 estabelece que
“[o] veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Nota-se, portanto, que a legislação não estabelece condicionante à circulação do veículo em razão da existência de gravame registrado no certificado de registro e licenciamento do veículo.

Ademais, o autor não colacionou qualquer documento que comprove o impedimento de licenciamento do veículo junto ao órgão competente e não há nos CRLV juntados nos autos informações a respeito de restrição para circulação, apenas para transferência (fl. 23).

Com efeito, o autor não colacionou prova mínima de que a restrição equivocadamente registrada impediu o licenciamento e a circulação do veículo.

Já nesse particular não se vê o nexo de causalidade mínimo entre a conduta irregular e os danos materiais que o autor alega ter suportado.

Ademais,
a teor do art. 402, do Código Civil, os lucros cessantes
correspondem ao que, razoavelmente, a parte deixou de lucrar em decorrência de um evento danoso, de modo que sua comprovação é essencial para se reconhecer o dever de indenizar.

Mais uma vez, ao revolver os autos, noto que o autor juntou diversos contratos e recibos de contratos de fretamento e transporte de carga, sem minimamente demonstrar os contratos que efetivamente deixou de celebrar em razão do gravame.

Ademais, os documentos referentes aos empréstimos e contas não pagas não se prestam a subsidiar o pedido de lucros cessantes, pois, como acima afirmado, tal modalidade de indenização é inerente à prospecção de lucro que se deixou de auferir, não à restituição de valores eventualmente empenhados.

Assim, mesmo sob a ótica da relação de consumo, sobressai que o autor não trouxe prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito,
assistindo melhor sorte à instituição financeira nesse particular
.

Já em relação aos danos morais, muito embora reconhecido o equívoco no lançamento do gravame junto ao Detran, isso, por si só, não é razão suficiente para se deferir a indenização pleiteada.

Como dito anteriormente, não ficou minimamente demonstrado que a restrição impediu o trabalho do autor Abel, muito menos se provou o liame entre tal situação e as diversas contas ordinárias juntadas nos autos, razão pela qual não se observa que o ilícito ensejou abalo significativo a ensejar a condenação da requerida.

Além disso, em relação ao autor Eduardo, nota-se que as tratativas junto à financeira para resolução do problema em nada exorbitem as situações cotidianas e os dissabores ordinários, o que, por via reflexa, afasta a condenação à indenização por danos morais.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando a baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo. 2. Fato relevante. Autor alega que, apesar de quitado o financiamento, o banco réu manteve a restrição de alienação fiduciária no prontuário do veículo, impossibilitando sua transferência. 3. Decisão de primeiro grau. Declarou a inexistência de débito e determinou a baixa do gravame, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. II. Questões em discussão 4. As questões em discussão consistem em saber: (I) se o banco réu é responsável pela manutenção indevida do gravame; e (II) se a manutenção do gravame gerou danos morais indenizáveis ao autor. III. Razões de decidir 5. O banco réu não comprovou a existência de outra restrição judicial que impedisse a baixa do gravame de alienação fiduciária. 6. A mera manutenção indevida de gravame, sem prova de consequências negativas que desbordem do tolerável, não configura dano moral indenizável.
7. O autor não comprovou documentalmente a alegada impossibilidade de transferência do veículo a terceiro em razão do gravame.
lV. Dispositivo e tese 8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
a manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de consequências negativas que extrapolem o mero aborrecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. (TJSC; APL 5001802-35.2022.8.24.0065; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 05/11/2024 - grifei).

Desse modo, melhor razão assiste à requerida, devendo-se afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO VOTORANTIM S.A para, reformando a r. Sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Via reflexa,
julgo prejudicado o recurso adesivo
de ABEL RIBEIRO DA SILVA e EDUARDO BARBOSA DO NASCIMENTO.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2, do CPC). Fica suspensa a exigibilidade tendo em vista que os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.